Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ALEGADO DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NA PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRAZO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se o objeto, fruto de ação criminosa, houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ).

2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, e não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa elencada no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o tipo penal em questão. Precedentes.

3. Na dosimetria da pena, havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior à prolação da sentença nos autos em análise, uma delas poderá ser valorada como maus antecedentes (1a fase) e as demais, como reincidência (2a fase).

4. Para efeito da reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação (art. 64, CP).

5. Recurso parcialmente provido.